Tribunal: TJDFT
Processo: 0712757-56.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0712757-56.2023.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MANUELLA MARIA SANTOS MIGUEL DA SILVA, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Apelação interposta por Manuella Maria Santos Miguel da Silva contra a r. sentença Id. 61110155, que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. A decisão Id. 62299401 antecipou a tutela recursal “para determinar aos Apelados que incluam a Autora nas vagas reservadas às pessoas negras e pardas na condição sub judice e, caso alcance a nota necessária, seja nomeada imediatamente para o cargo de agente de polícia da carreira de Polícia Civil do Distrito Federal”. Os Apelados interpuseram Agravo de Interno contra a referida decisão (Ids. 63940591-63443265). Antes do julgamento do mérito, a Apelante requereu a desistência da Apelação (Id. 65423375). Nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. A petição está subscrita por advogado com poderes para a prática do ato (Id. 61110115). Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência da Apelação, com fulcro no art. 998, caput, do CPC, c/c o art. 87, VIII, do RITJDFT. Revogo a decisão que antecipou a tutela recursal e julgo prejudicado o Agravo Interno. Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora